Tribunal: TJDFT
Processo: 0774853-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. BATIDA NA TRASEIRA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DE SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA PRÉ-EXISTENTES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés a pagarem R$ 947,32 em razão de prejuízos advindos do abalroamento do veículo do autor. Nas razões recursais, pugna o autor pela reforma da sentença para julgamento procedente do pedido de reparação por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62431332), com contrarrazões oferecidas (ID 62461336). Dispensado o preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, considerando que o documento ID 62663144 comprova a hipossuficiência.
3. Preliminar de incompetência. Os autos encontram-se suficientemente instruídos para a formação da convicção do julgador, pois como o quadro de saúde está relatado nos documentos acostados, despicienda a produção de outras provas, mormente pericial.
4. A regra processual é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. No presente caso o autor teve seu veículo abalroado no dia 08/11/2023, por volta das 18h00, quando trafegava regularmente em sentido sul pela saída do ‘buraco do tatu’. Sustenta o autor que o evento lhe causara agravamento de seu quadro psicológico e agravamento em sua saúde física, necessitando de atendimento médico, repouso e afastamento de quaisquer atividades por 07 dias, além de atendimento psiquiátrico em razão de transtorno de estresse pós-traumático.
6. O atestado médico integralmente acostado no ID 62461278 é alusivo de que o autor foi atendido no dia 09/11/2023, com diagnóstico de dor na coluna, restando comprovado que no dia seguinte ao acidente precisou ser afastado de quaisquer atividades pelo prazo de sete dias. Todavia o documento ID 62461280 informa que o autor tem histórico de dor crônica da coluna, não sendo possível atribuir ao evento, em pouco tempo, uma situação peculiar inerente ao quadro de saúde física permanente do autor.
7. O documento médico ID 62461280, emitido no dia 12/11/2023, registra que o autor apresentou sintomas de estresse pós-traumático, revivendo o momento e as mesmas emoções do acidente de modo repetitivo, informações prestadas pelo próprio paciente, o qual tem condição pré-existente que lhe impõe atendimentos frequentes. Demais disso, reviver o momento e as emoções de acidente de trânsito não são situações excepcionais, mas tratam-se de experiências comum a toda e qualquer pessoa que se envolve em acidente trânsito, sendo na verdade incomum a indiferença e apatia diante de tais fatos.
8. Neste cenário, consoante com propriedade registrado na sentença, não se verifica mácula dos direitos extrapatrimoniais da personalidade do autor que já possuía um quadro de saúde física e psicológica pré-existente, não restando comprovado que o evento de trânsito tenha lhe incrementado as suas circunstâncias pessoais.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.